Tribunal: TJES
Processo: 5000207-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000207-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE VIEIRA SIMOES
RECORRIDO: Maria Azevedo
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5000207-08.2021.8.08.0024

Recorrente:
MICHELLE VIEIRA SIMOES

Recorrido:
MARIA AZEVEDO

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Insurge-se a autora contra a sentença que
reconheceu

a incompetência do juízo por necessidade de prova pericial
, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
reconheço
a incompetência do juízo por necessidade de prova pericial e, via de consequência,
JULGO

EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485 do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).“

Alega o recorrente que a sentença merece ser reformada, pois as provas dos autos não foram devidamente analisadas.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro à recorrente os benefícios da AJG, conforme requerido.

O fundamento sentencial para a extinção do processo foi:

“Todavia, de acordo com as provas produzidas, não há como proferir
um julgamento justo, visto que não houve efetiva identificação dos
proprietários dos supostos utensílios, bem como não há como
saber quem são os responsáveis pela tubulação de água e gás do
edifício, pois pelas fotos apresentadas, as tubulações podem ser
de qualquer das unidades do edifício, que é de três andares.
Assim, para um julgamento justo da demanda necessário se faz a
realização de perícia técnica, pois somente assim é possível constatar
a existência ou não de irregularidades no edifício e averiguar eventuais
responsabilidades.”

Verifico, no entanto, que
o juízo “a quo”, deixou de apreciar o
conteúdo da contestação de ID 5885172, onde a Recorrida diz claramente de quem são todos os utensílios, tubulação de água e botija de gás
.

Portanto, desnecessário a realização de qualquer perícia para este fim.

Importante se faz analisar regra capitulada no art. 1.013, §3º do CPC, esta que permite ao Tribunal em sede de recurso, decidir desde logo mérito da causa, portanto, sem aguardar o pronunciamento do juízo de 1º grau, desde que o processo já esteja em condições de imediato julgamento (“causa madura”).

Para tanto, o dispositivo supra elenca em quais conteúdos se encontra dita prerrogativa de julgamento:

“
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

Estando o processo em condições de imediato julgamento, portanto, a causa restando efetivamente madura, expressa o inciso I retro que deverá o tribunal decidir o mérito desde logo quando o juiz de primeiro grau tiver extinguido o processo sem resolução de mérito (art. 485).

Desta forma, passo a decidir.

Apesar de a recorrida ter confessado que os objetos que se encontram no local são seus, entendo que o mesmos não estão impedindo a passagem da recorrente, ou ocasionando qualquer tipo de empecilho à mesma.

As fotos são claras ao demonstrarem que a escada encontra-se totalmente livre, e nem mesmo as tubulações ou a botija de gás, ocasionam qualquer tipo de impedimento ou atrapalham a passagem.

Desta forma, julgo improcedentes os pedidos autorais.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, para DAR-LHE PROVIMENTO PAR
CIAL
, modificando a sentença de piso, para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, e julgar improcedentes os pedidos exordiais.
Sem condenação em
custas e honorários sucumbenciais, em razão do provimento parcial do recurso.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 09 de novembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer o Recurso Inominado para DAR-LHE PROVIMENTO PAR
CIAL
, modificando a sentença de piso, para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, e julgar improcedentes os pedidos exordiais.

Sem condenação em
custas e honorários sucumbenciais, em razão do provimento parcial do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.